Tribunal: STF
Processo: SL 1478
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Agravos internos. Suspensão de Liminar. Incentivo fiscal. Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás. Parcela de ICMS não repassada aos Municípios. Pretensão de sustar decisão do TJGO que determinou o sobrestamento da execução definitiva para aguardar o julgamento de IRDR. Posterior decisão, exarada pela Corte de origem, que deu provimento ao agravo de instrumento, permitindo a retomada do curso da execução. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade da medida de contracautela e dos agravos internos.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de agravos internos manejados pelo Estado de Goiás em face das decisões proferidas pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, que (i) julgou procedente o pedido de suspensão, para determinar a sustação dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Agravo de Instrumento nº 5482410-48.2021.8.09.0051 e a retomada do curso da execução; bem como (ii) acolheu pedido de extensão, para determinar a sustação dos efeitos do decisum exarado no Agravo de Instrumento nº 5178811- 36.2021.8.09.0000.



    Controvertida, na origem, a restituição de valores referentes às cotas do ICMS devidas ao Município, em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir, instituídos pelo Estado de Goiás, que postergaram o pagamento do tributo.



    2. O pedido deduzido na presente suspensão foi julgado procedente pelo Ministro Luiz Fux, com os seguintes fundamentos: (i) nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a suspensão nacional de processos, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC, não se aplica a processos que estejam em fase de execução definitiva, entendimento que se estende às hipóteses de sobrestamento decorrente da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; (ii) risco à economia pública municipal, uma vez reconhecido na origem o direito do Município à complementação de repasses de ICMS, com respaldo no entendimento firmado pelo STF no Tema 42 da Repercussão Geral.



    3. Na presente sede recursal, o Estado agravante suscita, inicialmente, a perda de objeto da suspensão, diante da liminar exarada por esta Suprema Corte na ADPF 928, mediante a qual determinado o sobrestamento de todas as ações referentes aos incentivos fiscais dos programas Fomentar e Produzir, inclusive em fase de execução.



    4. Aponta incabível a suspensão, uma vez utilizada como sucedâneo recursal para obtenção de efeito ativo não concedido na instância inferior, ante a instauração do IRDR.



    Afirma, nessa linha, que a análise quanto à necessidade de sobrestamento dos processos em que discutida a cobrança do ICMS foi realizada no bojo do IRDR, pelo TJGO, que tem maior afinidade com a situação fática, inclusive a situação econômica de Estado e Municípios, existente previsão específica no art. 921, I, do CPC de suspensão do processos em fase de execução.



    5. O agravante argumenta que, a teor do art. 525, § 1º, III e § 2º, do CPC, o título executivo se torna inexequível se a lei que o embasa for considerada em desconformidade com a Constituição, de modo que, caso o Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 1.288.634-RG (Tema 1.172), declare a constitucionalidade da instituição dos incentivos fiscais pelos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goias, o título executivo do Município pode ser desconstituído.



    Pondera, nesse contexto, que a permissão para a continuidade da execução, pelo Município agravado, de título sobre cuja matéria de fundo ainda pende manifestação do STF ocasiona o perigo de dano inverso, bem como viola o princípio da segurança jurídica, ao deixar de observar a sistematicidade do processo civil e prestigiar municípios que obtiveram o título executivo em momento anterior ao da instauração do IRDR.



    6. Informa que a situação fiscal do Estado é precária, tendo ingressado em regime de recuperação fiscal, cuja adesão levou em consideração o passivo relativo às decisões judiciais envolvendo os programas de benefício fiscal em discussão.



    7. Requer a reconsideração da decisão agravada para suspender o cumprimento da execução promovida pelo Município agravado. Caso não exercido o juízo de retratação, pede seja o agravo levado a julgamento pelo Plenário com o consequente provimento.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Bem examinados os autos, constato a ocorrência da perda superveniente do objeto do pedido.



    9. A matéria de fundo controvertida nos autos subjacentes cinge-se à restituição de valores referentes às cotas do ICMS devidas ao Município, em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir, instituídos pelo Estado de Goiás, que postergaram o pagamento do tributo.



    10. Na origem, o Município de Itarumã/GO ajuizou ação de obrigação de fazer com objetivo de restituir quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir (processo nº 0365050.61.2013.8.09.0051).



    O pedido foi julgado parcialmente procedente com fundamento no RE 572.762-RG (Tema 42), condenado o Estado a pagar ao Município requerente a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido a título de ICMS.



    O TJGO, em sede de apelação, manteve a decisão de primeira instância, no tocante à aplicação do RE 572.762-RG (Tema 42), afastado o RE 705.423 (Tema 653).



    Transitada em julgado a decisão, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, em autos apartados (processo nº 5424920.73.2018.8.09.0051).



    Posteriormente foi instaurado, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ante a divergência quanto à aplicação dos Temas 42 ou 653 da Repercussão Geral (processo nº 5427877-35.2020.8.09.0000).



    Admitido o IRDR, restou determinada a suspensão de todos os processos pendentes, inclusive em fase de execução, relacionados ao repasse da cota de ICMS dos Município retidas pelos programas Fomentar e Produzir, até o julgamento final do incidente, a exemplo do processo objeto da presente suspensão.



    O Município interpôs agravo de instrumento (processo nº 5482410-48.2021.8.09.0051), no bojo do qual inicialmente inferido o pedido de efeito suspensivo, o que havia ensejado o ajuizamento da presente suspensão. Posteriormente, ao julgamento de mérito, dado provimento ao agravo de instrumento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IRDR n . 5427877-35.2020.8.09.0000. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 



    Consoante entendimento emanado do Supremo Tribunal federal, a suspensão nacional de processos, prevista no Art. 1.035, §5º do Código de Processo Civil, não se aplica a processos que estejam em fase de cumprimento de sentença definitivo, entendimento estendido aos sobrestamentos decorrentes da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, prevista no art. 982, I, do Código de Processo Civil. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    11. Em relação ao pedido de extensão que fora acolhido nos presentes autos, o TJDF negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 5178811-36.2021.8.09.0000, consignando inexistir fundamento para o sobrestamento do feito originário. Reproduzo a ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS EM RAZÃO DO IRDR Nº 5427877-35.2020.8.09.0000. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA NO RE 1.288.634/GO. FIXAÇÃO DO TEMA 1172 PELO STF. MATÉRIA SIMILAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial guerreado, não sendo lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. 



    2. Nos termos do art. 976, §4º do CPC, é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. 



    3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a matéria abordada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5427877- 35.2020.8.09.0000, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 1.288.634/GO. 



    4. Resolvida a questão com o estabelecimento do seguinte enunciado: “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.”



    5. Fixada a tese para o Tema 1172-STF, houve a perda superveniente do objeto do IRDR, nos moldes do art. 976, §4º, do CPC, considerando que as providências judiciais destacadas envolvem matéria idêntica, não subsistindo motivos para a suspensão do feito originário. 



    6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    12. Como se vê, a presente suspensão de liminar e o respectivo pedido de extensão se voltam contra decisões do TJGO que, em processos distintos, determinaram o sobrestamento do cumprimento definitivo de sentença.



    Não obstante, após a concessão da medida de contracautela e o acolhimento do pedido de extensão nos presentes autos, a Corte de origem proferiu novas decisões, para determinar o prosseguimento da execução, afastados os motivos que ensejaram o sobrestamento.



    Nesses termos, a substituição das decisões que se pretendiam suspender tornou absolutamente insubsistente, por perda superveniente do objeto, os pleitos deduzidos nesta sede processual, evidenciada a prejudicialidade da presente medida de contracautela.



    O Município ora agravado obteve, nos processos subjacentes, o fim pretendido com a presente medida de contracautela, ou seja, a retomada do curso processual, em fase de cumprimento de sentença.



    13. Ante o exposto, julgo prejudicados tanto a presente suspensão de liminar, como os agravos internos.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente